Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FEITO NÃO SUJEITO A PREPARO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FATOS OCORRIDOS EM 2019. VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2019. ALEGADA DÚVIDA QUANTO À DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA A ENSEJAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. REQUISITO DO ART. 621, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE MELHOR INCURSÃO NOS FATOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO DA REVISÃO CRIMINAL REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO ACERCA DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. TESE QUE NÃO SOCORRE O RÉU. DÚVIDA QUE ENSEJARIA A TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS COMO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM O RECRUDESCIMENTO DA PENA EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA E NÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS NÃO ADMITIDO NESTA VIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PREJUDICADO.
1. A revisão criminal não está sujeita a recolhimento do preparo, o que leva à falta de interesse de agir quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. Rejeitada a preliminar de não admissão da revisão criminal, tendo em vista que a questão trazida pela defesa enseja o recebimento da inicial para melhor aprofundamento por este colegiado quanto à presença ou não do requisito previsto no inciso I do art. 621 do CPP.
3. A dúvida, se os fatos contidos na denúncia, tipificados como estupro de vulnerável, ocorreram antes ou depois da vigência da Lei n. 12.015, de 7/8/2009, levaria ao enquadramento das condutas nos artigos 214 c/c 224, a, do Código Penal, os quais foram revogados pela referida norma, e não na conduta descrita no art. 65 da Lei das Contravenções Penais, revogado posteriormente pela Lei n. 14.132, de 31/3/2021.
4. Não cabe o revolvimento da prova na revisão criminal para alcançar a pretendida desclassificação do delito de estupro de vulnerável no contexto da violência doméstica para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, a fim de que, operada essa desclassificação, seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal de forma retroativa.
5. Preliminar rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.